Tribunal: TJDFT
Processo: 0739073-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA RECURSAL ANTECIPADA CONCEDIDA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENZALUTAMIDA. REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NÃO PADRONIZADO. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSTA A OBRIGAÇÃO DE FAZER AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na (im)possibilidade do fornecimento, por prazo indeterminado, do medicamento Enzalutamida 40 Mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica.
II. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a concessão, por parte do Estado, de medicamento não previsto em atos normativos do Sistema Único de Saúde (não padronizados), deve atender a três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
III. No caso concreto, a prova documental produzida revelou o preenchimento dos requisitos listados, e as circunstâncias se mostraram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde do agravante (acometido de doença oncológica metástica), ponto fundamental para o deferimento da tutela recursal de urgência.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.